Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-01860
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/1860
Acusados:
Investshop CVMC S/A, atual Unibanco Investshop – Corretora de Valores
Mobiliários e Câmbio S/A.
Bruno Padilha de Lima Costa.
Ementa:
As corretoras de valores devem comunicar à CVM, no prazo de 24 horas, as
operações incompatíveis com a situação financeira e patrimonial declarada por
seus clientes nas fichas cadastrais, bem como adotar procedimentos de
controle com especial atenção às operações descritas no artigo 6o da Instrução
CVM no 301/99: pena de advertência.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados a pena de advertência,
prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 9.613/98, por infração ao artigo 7o, item
I, bem como ao artigo 9o, combinado com o artigo 6o.
Os acusados punidos terão um prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro de Estado da Fazenda, na forma do parágrafo 2o, do artigo 16, da
Lei no 9.613, de 03.03.98, e do artigo 8o, IX, do Anexo ao Decreto no 2.799, de 08.10.98, e artigo 9o, inciso VII, da
Portaria no 330, de 18/12/98.
Proferiu defesa oral o advogado Flavio Maia Fernandes dos Santos, representante legal dos acusados.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Eduardo Guimarães Barros, representante, na CVM, da
Procuradoria Federal.
Participaram do julgamento os diretores Norma Jonssen Parente, relatora, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Sergio
Weguelin, Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2005.
Norma Jonssen Parente
Diretora-Relatora
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1. O presente processo trata de fatos relacionados à existência de fichas cadastrais de clientes da Corretora
Investshop que careciam de informações adequadas sobre a situação patrimonial e financeira, exigidas pela Instrução
CVM No 301/99.
2. Com o objetivo de verificar se as fichas cadastrais estavam em conformidade com o exigido na Instrução, foi
realizada inspeção na referida corretora, tendo sido apurado o seguinte (fls. 50/60):
a) a situação patrimonial dos clientes, bem como a renda, era declarada por faixa de valores, sem identificar o
patrimônio a que se referiam ou sem precisar com exatidão a renda;
b) dos 70 clientes selecionados, por amostragem, abrangendo o período de março a maio de 2004, 11 apresentavam
patrimônio ou renda incompatível com as operações financeiras realizadas;
c) no manual de procedimentos destinado a atender ao requerido pelo artigo 6o da Instrução CVM No 301/99, não
havia previsão de procedimento para caracterizar:
i. repetição de operações com coincidência de contrapartes que apresentassem seguidos ganhos ou perdas para
uma delas (item II);
1/7

ii. oscilação significativa em relação ao volume ou freqüência das operações dos clientes (item III);
iii. operações cuja liquidação financeira fosse feita mediante a emissão de vários cheques, várias ordens de
transferências, vários depósitos em contas-correntes diversas ou outras formas de liquidação (item IV);
iv. operações cuja liquidação, pelo cliente, fosse feita mediante cheques ou transferências de créditos oriundos de
terceiros (item V);
v. operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às modalidades
operacionais utilizadas pelo cliente (item VI).
3. Com relação às informações cadastrais acerca dos rendimentos e da situação patrimonial, exigidas pelo artigo 3o,
parágrafo 1o, item I, alínea "f", da Instrução, a área técnica concluiu que bastaria comunicar à corretora que fizesse as
alterações nos cadastros de modo a especificar a natureza da composição do patrimônio e precisar com exatidão a
renda auferida pelo cliente, tendo em vista que a Instrução não especifica o grau de detalhamento dessas
informações, dando margem à elaboração de cadastros como os da Investshop.
4. Quanto à necessidade de comunicação à CVM de operações incompatíveis com a situação patrimonial e financeira
realizadas por 11 clientes, entendeu-se que os casos apresentados eram suficientes para caracterizar a infração e
conseqüente responsabilização administrativa.
5. A título de exemplo, são mencionados os seguintes clientes: (i) José Luiz de Magalhães Barros, com rendimentos
declarados na faixa de R$0,00 a R$500,00 e patrimônio líquido na faixa de R$0,00 a R$10.000,00, que realizou
negócios no valor de R$31.394,48; (ii) Mauro Villefort, sócio de empresa industrial, com rendimentos mensais de
R$10.000,00, que, entre outras, na mesma data, liquidou operação recebendo créditos de R$2.192.698,44; (iii)
Evaristo Duarte e Silva, com rendimentos entre R$2.000,00 e R$3.000,00, que chegou a apresentar saldo em conta
corrente de R$939.412,51; e (iv) Auto Posto Nithi Ltda. cuja ficha cadastral não possuía qualquer informação sobre a
situação financeira e patrimonial.
6. Relativamente ao manual de procedimentos com vistas a viabilizar o fiel cumprimento da Instrução, a inexistência
de previsão de diversos controles previstos no artigo 6o da Instrução também indica a possibilidade de aplicação de
eventuais sanções administrativas à Investshop e a seu diretor.
7. Diante disso, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI apresentou Termo de
Acusação para responsabilizar a Investshop CVMC S/A, atual Unibanco Investshop – Corretora de Valores Mobiliários
e Câmbio S/A, e seu diretor responsável Bruno Padilha de Lima Costa, (i) por não comunicarem à CVM operações
incompatíveis com a situação financeira e patrimonial declarada por seus clientes; e (ii) pela omissão do manual
interno sobre procedimentos de que trata a Instrução CVM No 301/99 (fls. 68/73).
8. A SMI informa, ainda, que foi enviada ao COAF a relação de clientes com movimentação financeira incompatível
com os dados cadastrais, conforme apontado no relatório de inspeção.
9. Devidamente intimados (fls. 303/304), os acusados apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 310/320 e
325/329):
Declaração patrimonial e de renda por faixas de valores
a) a Investshop exige dos clientes, quando da abertura de suas contas de investimento, as informações acerca dos
patrimônios e rendas, por intervalo de valor;
b) o intervalo de valor, adotado também por outras corretoras, foi instituído com o objetivo de facilitar o preenchimento
das fichas cadastrais, dando aos clientes certa flexibilidade no momento de seu ingresso, evitando questionamentos
sobre a necessidade de precisão dos dados;
c) essa postura não está em dissonância com a Instrução, sendo reconhecida pela própria CVM, tanto que orientou a
acusada a substituir o procedimento de modo a constar nos cadastros dos novos clientes informação precisa quanto
ao seu patrimônio e renda mensal;
d) apesar de entender que o procedimento adotado não contrarie a legislação pertinente e tampouco afete a
veracidade das declarações prestadas pelos próprios clientes, será providenciada a alteração no cadastro dos
clientes;
Comunicação de operações conforme a Lei no 9.613/98
2/7

e) a Investshop foi adquirida pelo Unibanco em 05.01.2004 e, desde então, passou a adotar o manual de
procedimentos referentes à aferição de atos que possam ser caracterizados como infrações às normas de lavagem de
dinheiro;
f) o manual contempla atividades relacionadas às instituições financeiras em geral com enfoque na abertura de
contas-correntes de movimentação na rede de agências, onde se concentram as fraudes, e não nos investimentos
dos recursos em instrumentos de mercado financeiro e de capitais;
g) embora o manual interno da Investshop tenha sido reconhecido pela CVM como um material compatível para aferir
a compatibilidade do patrimônio, rendimentos e ocupação dos clientes com suas operações, a inspeção constatou
que alguns clientes não estavam com sua situação patrimonial descrita na ficha cadastral compatível com o volume
financeiro relativo às operações cursadas na Bolsa de Valores de São Paulo;
h) é importante ressaltar que dos 70 nomes verificados apenas 11 tiveram situação patrimonial destoante dos dados
informados no cadastro, sendo que:
i. 5 são clientes de parceiros da Investshop, de modo que seus cadastros foram feitos nos parceiros e não na
Investshop, responsável pela execução das ordens, não tendo a corretora responsabilidade sobre as
informações declaradas no cadastro. Está sendo providenciada correspondência aos parceiros para corrigir as
irregularidades;
ii. 4 são clientes do Unibanco que de acordo com o parágrafo 6o do artigo 10 da Instrução CVM No 387/2003 pode
utilizar-se do cadastro único. Assim, eventuais dados cadastrais equivocados dos clientes, não chamaram a
atenção dos responsáveis na Investshop, uma vez que a situação patrimonial podia ser monitorada nas contas-
correntes de movimentação dentro do conglomerado Unibanco;
iii. de 3 que não são clientes Unibanco nem de parceiros e de um que é cliente Unibanco e de parceiro, estão
sendo solicitados dados atualizados. Com relação aos demais, está sendo providenciado o aperfeiçoamento
dos sistemas de comunicação à CVM, de modo que tais situações não deverão se repetir;
Manual de procedimentos
i) com relação às falhas apresentadas nos procedimentos relativos ao artigo 9o da Instrução, os indiciados acreditam
que as informações prestadas à fiscalização tenham sido insuficientes ou prestadas por pessoa que desconhecia a
totalidade dos procedimentos, pois, no início de 2004, foi completamente reformulado o manual destinado a executar
os regramentos emitidos pela CVM;
j) reconhecem os acusados que existiam e persistem imperfeições sistêmicas, o que ocasionou na não convolação da
totalidade dos termos acertados no manual em atos práticos no cotidiano da Investshop. Isso se explica pelas
diversas alterações porque passou o conglomerado Unibanco nos últimos dois anos, tendo reestruturado grande parte
do seu pessoal administrativo;
k) após a consolidação desse processo, o Unibanco e a Investshop retomaram o aperfeiçoamento do material
elaborado com a conseqüente melhoria nos seus processos de fiscalização, tendo encaminhado após a apresentação
da defesa o Manual de Procedimentos de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro.
10. Após a apresentação da defesa, foram enviadas informações complementares, cabendo destacar o seguinte:
Clientes de parceiros da Unibanco Investshop
a) José Luiz de Magalhães Barros, cliente da AZ Investimentos Ltda., economista que teria realizado duas operações:
uma de cerca de R$26.000,00 e outra de R$31.000,00;
b) Evaristo Duarte e Silva, cliente da Diferencial CTVM S/A, aposentado que teria patrimônio entre R$50.000,00 e
R$100.000,00 e que teria realizado 7 operações em valores situados entre R$100.000,00 e R$151.000,00;
c) Andréas Eisele, cliente da Diferencial CTVM S/A, promotor público que teria patrimônio entre R$20.000,00 e
R$50.000,00 e que teria realizado 5 operações em valores acima de R$100.000,00;
d) Tiago Emanuel Konerat Milani, cliente da XP Investimentos, funcionário público, que teria patrimônio entre
R$10.000,00 e R$20.000,00 e que teria realizado 2 operações em valores acima de R$40.000,00;
Cliente de parceiro e do Unibanco
3/7

e) Auto Posto Nithi Ltda. operou como cliente da XP Investimentos, mas é também cliente do Unibanco; cliente
especial (Unibanco Corporate), com cadastro no Unibanco onde constava faturamento bruto anual de cerca de
1.300.000,00, com média mensal de cerca de R$430.000,00;
Clientes cadastrados no Unibanco
f) Alexandre de Mendonça Wald, cliente Private Unibanco, sócio da sociedade Wald Advogados, que teria patrimônio
de R$200.000,00 e teria realizado operações em valores acima de R$500.000,00;
g) Dailton Vieira da Silva, cliente Unibanco Uniclass, ficha cadastral enviada indica que possuía patrimônio entre
R$350.000,00 e R$500.000,00;
h) Richard Spirandelli Neto, cliente Unibanco Uniclass, analista de sistema que teria patrimônio entre R$20.000,00 e
R$50.000,00 e que teria realizado 2 operações em valores acima de R$80.000,00;
i) Mauro Furbino Villefort, cliente Private Unibanco, empresário que teria patrimônio de cerca de R$1.146.000,00 e que
teria realizado operações no valor de cerca de R$2.000.000,00;
Não clientes do Unibanco
j) Rosthene Holanda Marinho, odontólogo que teria patrimônio entre R$10.000,00 e R$20.000,00 e que teria realizado
8 operações em valores acima de R$50.000,00;
k) João Batista Pereira, securitário, investidor bastante conhecido no mercado, que teria patrimônio entre R$10.000,00
e R$20.000,00 e que teria realizado várias operações, 2 delas em valores de cerca de R$50.000,00 cada uma.
É o Relatório.
V O T O
EMENTA: As corretoras de valores devem comunicar à CVM no prazo de 24 horas operações incompatíveis com a
situação financeira e patrimonial declarada por seus clientes nas fichas cadastrais, bem como adotar procedimentos
de controle com especial atenção às operações descritas no artigo 6o da Instrução CVM no 301/99.
INTRODUÇÃO
1. A Instrução CVM No 301/99, que trata no âmbito do mercado de valores mobiliários de matéria relacionada aos
crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, estabeleceu, em seu artigo 3o1, que dos
cadastros de clientes deveriam constar, dentre outras, informações acerca dos rendimentos e da situação
patrimonial, no caso de pessoas físicas, e informações acerca da situação patrimonial e financeira, no caso de
pessoas jurídicas.
2. Estabeleceu, ainda, no artigo 9o2, que as pessoas sujeitas à fiscalização da CVM deveriam desenvolver e
implementar procedimentos de controle que viabilizassem o fiel cumprimento da Instrução, tendo para isso
relacionado diversas operações no artigo 6o3, às quais deveria ser dispensada especial atenção.
3. Por outro lado, o artigo 7o4 determinou que deveriam ser comunicadas à CVM no prazo de 24 horas operações
cujos valores se afigurassem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou
situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações
cadastrais.
DAS INCONGRUÊNCIAS ENCONTRADAS NO CADASTRO DOS INVESTIDORES
4. A acusação teve origem quando foram encontradas incompatibilidades entre o cadastro de alguns investidores
e as operações por eles realizadas. Em certos casos, foram fornecidas explicações suficientes, mas em outros
as informações sobre os investidores permaneceram em contradição com as operações efetuadas, conforme
abaixo comentado:
a) JLMB: embora fosse também cliente de outra instituição, a verdade é que não se pode considerar que as
informações cadastrais que continham patrimônio de até R$10.000,00 e renda mensal de até R$500,00 eram
suficientes para suportar operações de cerca de R$30.000,00;
b) EDS: da mesma forma, não me parece que o patrimônio de até R$100.000,00 e renda mensal de
4/7

R$3.000,00 fosse capaz de justificar um saldo em conta corrente verificado entre março e maio de 2004 de até
R$939.000,00;
c) AE: apesar de ter declarado um patrimônio de até R$50.000,00 e renda mensal entre R$5.000,00 e
R$10.000,00, realizou uma operação em 19.04.2004 no valor de R$216.000,00, bastante considerável;
d) TEKM: também me parece que não existe compatibilidade entre os valores declarados (patrimônio de até
R$20.000,00 e renda mensal de até R$2.000,00) e o valor da operação realizada em 11.03.2004 de cerca de
R$70.000,00;
e) APN Ltda.: diante das informações trazidas, de fato, não se verifica nenhuma incompatibilidade nas
operações realizadas;
f) AMW: com base na informação patrimonial de R$200.000,00 e renda mensal de aproximadamente
R$10.000,00, realmente não se pode concluir que tais informações sejam suficientes para respaldar operações
de R$982.000,00 e R$899.000,00;
g) DVS: diante das informações trazidas, constata-se, de fato, a inexistência de qualquer incompatibilidade nos
negócios realizados;
h) RSN: declarou patrimônio de até R$50.000,00 e renda mensal de R$2.000,00 e realizou duas operações de
R$84.000,00 e R$83.000,00, valores que não podem, a meu ver, ser considerados extraordinários;
i) MFV: o valor do patrimônio declarado no cadastro, na verdade, é de R$596.000,00 (fls. 170) e não de
R$1.146.000,00 como dito na defesa, o que não é suficiente para justificar operações no valor de cerca de
R$2.000.000,00;
j) RHM: também não se pode considerar que patrimônio de até R$20.000,00 e renda mensal declarada de
R$2.000,00 seja compatível com operações realizadas no valor de R$92.000,00 e R$80.000,00;
k) JBP: de fato, não me parece que a realização de uma operação no valor de R$54.000,00 e outra de
R$50.000,00 sejam extraordinárias, diante da informação patrimonial de R$20.000,00 e renda mensal de
R$2.000,00.
5. Diante disso, cabe consignar que, independentemente da situação de cada investidor e de serem utilizadas
outras informações detidas por outras instituições ou disponíveis no conglomerado para avaliação da
compatibilidade das operações com o patrimônio, é necessário, para que o trabalho dos órgãos responsáveis
pela fiscalização seja eficiente, que conste da respectiva ficha cadastral observações nesse sentido. É
importante deixar claro que não basta que a instituição tenha acesso a outras informações, ou seja, é preciso
criar mecanismos que permitam também ao órgão fiscalizador acesso a essas mesmas informações para
efetuar a sua análise.
INFRAÇÃO AO ART. 7o
6. Embora as mencionadas insuficiências no cadastrado dos investidores devessem ter sido comunicadas à CVM,
nenhuma medida foi tomada neste sentido.
7. O fato de a Investshop ter sido apenas a executora de ordens de alguns dos clientes questionados por
pertencerem a outras instituições não a exime de responsabilidade pela insuficiência das informações
constantes em seu cadastro, sendo inadmissível que ordens sejam executadas sem a certeza da contrapartida
do respaldo patrimonial.
8. A possibilidade de utilização do cadastro único, por sua vez, também não deve ser motivo para que operações
sejam realizadas sem que o controle sobre a sua compatibilidade patrimonial seja efetuado pela corretora. O
que não se admite é que operações sejam realizadas sem qualquer controle na própria corretora como parece
ter ocorrido no caso, tanto que as informações fornecidas à fiscalização da CVM se revelaram insuficientes.
9. O fato é que independentemente dos sistemas cadastrais adotados, o que se requer é que nenhuma operação
em que a corretora tenha dúvidas sobre a capacidade financeira do cliente seja realizada e que exista um
sistema eficiente capaz de atender de imediato às solicitações da CVM.
INFRAÇÃO AO ART. 9o C/C ART. 6o
10. A própria defesa reconheceu a insuficiência de informações tanto que não só admitiu ter providenciado a
5/7

correção das irregularidades como tratou de aperfeiçoar os sistemas de comunicação à CVM, de modo a evitar
que tais situações se repitam.
11. Os acusados admitem as falhas no cumprimento dos procedimentos exigidos pelo artigo 9o da Instrução. Esta
teria sido uma das razões para a reestruturação por que passou o conglomerado Unibanco nos 2 últimos anos,
reestruturação esta que teria promovido o aperfeiçoamento do processo de fiscalização.
12. Neste sentido, foi encaminhado um novo Manual de Procedimento de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro,
contendo, inclusive, previsão para as operações mencionadas no artigo 6o da Instrução CVM No 301/99 já que,
conforme observado pela fiscalização, o manual anterior era quase que totalmente omisso.
CONCLUSÃO
13. Embora configurada a infração aos dispositivos acima mencionados, não há como não deixar de reconhecer
que o trabalho de fiscalização da CVM se deu logo após a aquisição da Investshop pelo Unibanco, quando
ainda estava sendo implementada a sua integração ao conglomerado Unibanco, e que, em seguida, foram
adotadas medidas de aperfeiçoamento dos procedimentos da corretora.
14. Ademais, também há de se levar em consideração que os indiciados são primários com relação a este tipo de
conduta, o que me leva a aplicar uma penalidade mais branda do que normalmente teria feito no presente
caso.
15. Ante o exposto, tendo em vista que restou configurada infração ao artigo 7o, item I, bem como ao artigo 9o c/c o
artigo 6o, proponho aplicar aos acusados a pena de advertência, prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no
9.613/98.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2005.
Norma Jonssen Parente
Diretora-Relatora
1Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução identificarão seus
clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§ 1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994 (atual 387, de 28 de abril de 2003), qualquer cadastro
de clientes deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – se pessoa física:
(...)
f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial;
II – se pessoa jurídica:
(...)
f) informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva;
2Art. 9o As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão desenvolver e implementar procedimentos de controle que viabilizem a fiel observância das
disposições nela contidas.
3Art. 6o Para os fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução dispensarão especial atenção às seguintes operações envolvendo
títulos ou valores mobiliários:
I – operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas,
tomando-se por base as informações cadastrais respectivas;
II – operações realizadas, repetidamente, entre as mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos;
III – operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou freqüência de negócios de qualquer das partes envolvidas;
IV – operações cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários respectivos;
V – operações cujas características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros; e
VI – operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s).
4Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo:
I – todas as transações abarcadas pelos registros previstos no art. 4o desta Instrução, cujas características sejam excepcionais no que se refere às partes envolvidas, forma de realização e/ou instrumentos utilizados, ou para as quais falte, objetivamente,
fundamento econômico ou legal, que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou com eles relacionar-se;
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005-1860, realizada no dia 13 de dezembro de 2005.
Senhor presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Wladimir Castelo Branco Castro
6/7

Diretor

Voto proferido pelo Diretor Sergio Eduardo Weguelin Vieira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005-1860, realizada no dia 13 de dezembro de 2005.
Eu também acompanho o voto da Relatora.
Sergio Eduardo Weguelin Vieira
Diretor
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2005-1860, no dia 13 de dezembro de 2005.
Eu acompanho o voto da diretora-relatora.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005-1860, realizada no dia 13 de dezembro de 2005.
Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, nesta data, por unanimidade e nos termos do voto da diretora-relatora, impôs aos acusados a pena de advertência, informando ainda
que poderão, no prazo legal, interpor recurso voluntário ao Ministro da Fazenda.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
7/7